Tribunal: TJPA
Processo: 0804557-51.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804557-51.2019.8.14.0006

APELANTE: ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0804557-51.2019.8.14.0006

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO POLICIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A OCORRÊNCIA DE SUICÍDIO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO A QUO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0804557-51.2019.8.14.0006

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ
.

Narra a exordial que a autora informou que é mãe de JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS ASSUNÇÃO, que estava detido na Central de Triagem da Cidade Nova, no município de Ananindeua, onde foi encontrado morto por enforcamento dentro de sua cela, no dia 18.03.2019. Alegou a requerente que não recebeu nenhum tipo de reparação do Estado, razão pela qual ingressou com a ação de indenização por danos.

O Magistrado a quo proferiu sentença, julgando improcedente o pleito da autora, considerando que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o falecimento do filho da autora e a conduta dos agentes públicos capaz de ensejar a responsabilização civil do Estado.

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação, aduzindo a necessidade de reforma da sentença
a quo
, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a morte de detento, seja por homicídio ou suicídio, gera a responsabilidade civil do Estado. Aduz que o apelado não comprovou a hipótese de suicídio. Ao final requereu o provimento do recurso de apelação.

O apelado Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 8188445.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. ID 8961432.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0804557-51.2019.8.14.0006

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge o presente recurso, quanto a responsabilização ou não do Estado em decorrência de morte de detento que estava sob a custodia do Apelado.

De início, é importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento com relação a responsabilidade do Estado em casos de morte de detento. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
,
o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)” (NEGRITEI)

In casu
, o detento morreu, supostamente mediante suicídio, nas dependências da Delegacia local, na cela, onde, segundo consta do relatório de diligência (ID 8188364) no mesmo dia em que o detento JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS ASSUNÇÃO foi encontrado morto ou detento (CHARLES MICHEL DOS SANTOS LEÃO) também foi encontrado morto, nas mesmas condições, em celas diferentes.

No mesmo relatório foi informado que detentos que estavam na mesma cela com os detentos mortos apresentavam escoriações pelo corpo. Ademais, não consta dos autos uma profunda apuração quanto as reais causas das mortes. A hipótese de suicídio não foi confirmada, e torna-se obscura, especialmente considerando que foram duas mortes, em celas distintas na mesma ocasião.

Assim, diante do cenário apresentado, parece inquestionável o nexo de causalidade entre a omissão do estado e dano (evento morte). Isto porque, o detento estava sob a responsabilidade do Estado, o qual em razão de omissão e ausência de cuidados necessários, permitiu a ocorrência do fato, nas dependências do Estabelecimento Prisional.

Desta forma, aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste sentido o STJ assevera que “
a responsabilidade
civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

Desta forma, resta plenamente demonstrada a responsabilidade do Estado, o qual tem o dever de zelar pela proteção e integridade física e moral dos detentos, enquanto estiverem sob sua custódia, independente da responsabilização criminal de terceiros. A afirmação baseia-se na ausência de qualquer comprovação de quebra do nexo de causalidade, bem como considerando que resta configurada a inobservância do dever de proteção, previsto no artigo 5º, XLIX da CF, o Estado é o responsável pela morte do preso.

Caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante fixar um valor para reparação do dano sofrido pela autora, genitora do detento morto.

O valor a ser fixado visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o
quantum
a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Assim, restando caracterizada a responsabilidade civil do Estado, condeno o apelado ao pagamento de indenização por danos morais à genitora do detento morto e, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
corrigido monetariamente, a partir do ajuizamento da ação, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, de maneira que EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

O valor fixado parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pela requerente, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão apelada e julgar procedente os pedido da inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por Danos Morais à requerente, o qual restou fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
corrigido monetariamente, a partir do ajuizamento da ação, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.

Em consequência da presente decisão EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, retornem-se os autos ao Juízo a quo para cumprimento da decisão.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/09/2022